Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724193-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Concurso Público – Exame Médico - Eliminação - Perigo de Dano - Antecipação de Tutela - Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de permanecer no concurso, mesmo diante da reprovação em etapa do concurso, o exame médico. Sustenta, para tanto, que as lesões constatadas em seu pé e coluna não são impeditivas para realização do cargo e tampouco a colocarão em risco no desempenho das atividades, não tendo sido os exames complementares analisados pela Junta Médica. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos é praticada para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. Contudo, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, a agravante foi reprovada no exame de saúde e sustenta ter sido desarrazoada a sua reprovação, além de não ser portadora de nenhuma doença incapacitante que a impeça de exercer o cargo para o qual se candidatou. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, não houve a apreciação administrativa dos exames complementares apresentados, sendo que as próximas fases do concurso se aproximam. Por tais razões, mostra-se prudente, nesta análise inicial, o deferimento da continuidade da agravante no certame para realização de teste de aptidão física, nas mesmas condições que os demais candidatos, a fim de não comprometer a isonomia do certame. Caso aprovada, deverá prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive com a reserva de vaga. Destaca-se, por fim, que para ingresso em curso de formação, a parte deverá peticionar nos autos informando sua classificação final e demonstrando a aprovação nas demais fases. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de garantir à recorrente o prosseguimento nas demais fases do certame, inclusive com a participação no curso de formação, nas mesmas condições dos demais candidatos, ressalvando-se a necessidade de comunicação ao Juízo em caso de convocação para participação em curso de formação. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator